Tribunal: TJMT
Processo: 1008170-86.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008170-86.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE FRANCA DANTAS JUNIOR - CPF: 011.668.581-62 (APELANTE), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO), FRANCILENE FRANCA DANTAS - CPF: 009.840.251-03 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0025-37 (APELADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FRANCILENE FRANCA DANTAS - CPF: 009.840.251-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

JOSE FRANCA DANTAS JUNIOR
, representado por sua curadora
Francilene
França Dantas

APELAD
O
:

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RETIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–

BLOQUEIO INJUSTIFICADO

–
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

A
instituição financeira, responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo-lhe excluída a responsabilidade apenas quando inexistente o defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou por terceiro
s (
artigo 14, § 3o do CPC
).

O ônus da prova, incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Caracterizado o bloqueio indevido de numerário na conta corrente/salário d
o
consumidor, qualificada como verba alimentar, gera, por si só, prejuízo moral, ante a privação de numerário destinado à sua subsistência.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
por
JOSE FRANCA DANTAS JUNIOR
,
ora Apelante,

contra sentença
(ID.
212712935
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, que
,
nos autos d
a
A
ção de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano
s Morais e Materiais
,

movida
em face de Cooperativa De Credito,
Poupanca
E Investimento Do Sudoeste
MT/PA
- Sicredi Sudoeste
MT/PA
,
julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciai
s,
no sentido de
condenando a empresa Apelada ao pagamento de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ)
,
bem como, ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
,
ao pagamento dos honorários advocatícios
fixados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da
causa

de acordo com o art.
85
, §
2
o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a
s
parte
s
recorrente
s
invoca
m
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Pleiteia majoração do quantum indenizatório arbitrado à título de danos morais.

Recurso
tempestivo e

isento do recolhimento de
custas
.
(
ID

212969167
).

A parte

recorrida
apresent
ou
contrarrazões,
rebate
ndo
as alegações da recorrente,
e, no mérito,
defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
212712943
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
JOSE FRANCA DANTAS JUNIOR, representado por sua curadora
Francilene
França Dantas

APELADO:
COOPERATIVA DE
CR
E
DITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Defende a majoração do quantum indenizatório arbitrado à título de danos morais.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
extrai-se dos autos, que o recorrente
é beneficiário do INSS desde 1997 e recebe BPC/LOAS, Benefício no 1053822283, junto ao banco
recorrid
o, contudo, alega que
, por reiteradas vezes, não logrou êxito
nas realizações d
o saque de s
eu benefício
previdenciário
,
pois
,
sua conta encontrava-se bloqueada
.

Afirma que fora acostado a
os autos
,
documentos
comprobatórios
demonstrando a inexistência de pendências junto ao INSS que justificassem o bloqueio do benefício pela Autarquia.

Prossegue afirmando, que faz jus a majoração do
quatum

indenizatório estipulado na sentença vergastada, para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Lado outro, aduz o banco recorrido que o
benefício
previdenciário
foi enviado pelo INSS em 25/02 com código de bloqueio 851098864, com crédito para 04/03/2022, por
tal
razão o beneficiário ficou impossibilitado de realizar o saque.

Segue afirmando, que no presente caso, não há que se falar em majoração do quantum indenizatório, pois os fatos narrados pelo autor, são meros dissabores da vida cotidiana.

Pois bem
.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo
. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços.

Compulsando os autos,
entendo que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente

no que diz respeito à
majoração do quantum indenizatório no presente caso.

Desta feita, extrai-se dos autos, ser fato incontroverso
o bloqueio
de
saque do benefício LOAS
do recorrente
,
referente aos pagamentos de competência dos períodos de 02/2022 e 04/2022
.

Ainda nesta senda,
denota-se da análise do conjunto probatório, que o
benefício de competência de 02/2022, com previsão de pagamento
para
04/03/2022
,
o autor só logrou êxito em sacar em 10/03/2022,
portanto,
após o ingresso da presente ação
.

No que se refere,
ao pagamento do
benefício de competência de 04/2022, com previsão de pagamento em 03/05/2022
, sequer houve
i
nformações
concretas
acerca da data em que a parte
recorrente
logrou êxito em sacar a quantia.

Ademais, em que pese a alegação da instituição financeira recorrida, que fora enviado pelo
INSS
, os
códigos n. 851098864 e n. 947618298
, determinando o bloqueio dos valores, tal informação não
fora
devidamente
comprovada.

Enquanto a
parte autora juntou aos autos documentos demonstrando a inexistência de pendências junto ao INSS que justificassem o bloqueio do benefício pela Autarquia.

Portanto
, de acordo com as normas consumeristas, percebo que houve a efetiva comprovação por parte do autor, quanto à comprovação de fatos constitutivos de seu direito, enquanto a empresa apelada, não se desincumbiu
do ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, percebe-se
que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorr
ente
, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a
majoração
da quantia
para o importe de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorr
ente
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorr
ida
, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Nesse sentido, cito a jurisprudência hodierna deste Egrégio tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA -
BLOQUEIO
INFUNDADO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE VIDA JUNTO AO INSS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC -
DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO -
QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Apesar de defender que não praticou qualquer conduta que pudesse ensejar danos, se, por repetidas vezes a instituição financeira impede o saque do benefício previdenciário do autor, ao argumento de ausência de realização da prova de vida, mesmo o autor comprovando ter providenciado a atualização por aplicativo oficial e comparecendo pessoalmente à agência bancária, o requerido insiste no bloqueio, à toda evidência, caracterizada a falha na prestação de serviços e configurado o dever de indenizar. Arbitrados os danos morais em valor razoável, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para redução”.(TJ-MT 10034472120228110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DE CONTA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RETIDO PELO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 14, § 3o do CPC, o fornecedor, no caso, a instituição financeira, responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo-lhe excluída a responsabilidade apenas quando inexistente o defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou por terceiro, o que não é o caso.

Caracterizado o bloqueio indevido de numerário na conta corrente/salário da consumidora, qualificada como verba alimentar, gera, por si só, prejuízo moral, ante a privação de numerário destinado à sua subsistência.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.

(N.U 1017042-24.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 28/10/2023)

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de
majorar
o
quantum indenizatório
a título de danos morais, para a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento,
mantenho
os honorários de sucumbência fixados

pelo Juízo de 1o Grau,
em desfavor da recorrida,
no importe de
1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme determina o art. 85, §11o do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024